Tribunal: TJDFT
Processo: 0040571-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. PRODUTO DURÁVEL. VÍCIOS OCULTOS. PARADA REPENTINA DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR. PANE ELÉTRICA. DEFEITO PRÉ-EXISTENTE. REPARO ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. FORNECEDORA OMISSA. FUNCIONAMENTO REGULAR DO VEÍCULO. SUBSISTÊNCIA DOS EFEITOS DOS DANOS. EXCESSO DE OXIDAÇÃO DA PARTE INTERNA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESCISÃO. GARANTIA RESGUARDADA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. IMPERATIVIDADE. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MODULAÇÃO. DANOS EFETIVAMENTE PROVADOS E DERIVADOS DO EVENTO LESIVO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AFETAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REGULAR FRUIÇÃO DO BEM APÓS SEU REPARO. RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DOS PASSAGEIROS. NÃO VERIFICADA. FATOS RESTRITOS AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O negócio jurídico de compra e venda de veículo entabulado entre empresa especializada em locação e comercialização de veículos usados e consumidor destinatário final do produto consubstancia relação de consumo, ensejando que, apresentando o automóvel negociado vício oculto que o tornara inadequado para o uso, ao adquirente é resguardado o direito de exigir a substituição do produto, a rescisão do contrato, se não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço em ponderação com os vícios detectados e os efeitos que irradia (CDC, art. 18, § 1o).
2. Aperfeiçoado o negócio, resgatado o preço avençado e operada a tradição do veículo, a compra e venda aperfeiçoa-se e torna-se acabada, pois se trata de coisa móvel, ficando a vendedora jungida à obrigação de resguardar o comprador dos defeitos ocultos que atingiam o automóvel e, em tendo sido omitidos, viabilizaram a consumação do negócio, resultando que, não sanados os defeitos manifestados no trintídio subsequente à sua aferição, ao adquirente é assegurado o direito de optar pela rescisão do negócio, com a consequente restituição das partes ao estado antecedente.
3. Aferido que, consumado o negócio e operada a tradição, o automóvel negociado apresentara defeitos pré-existentes, germinados de sua má utilização, que obstaram posteriormente seu regular uso e, conquanto resguardada à fornecedora oportunidade para sanar o vício, não providenciara seu conserto no trintídio fixado pelo legislador de consumo, ao adquirente, na condição de consumidor, é assegurado o direito de, optando pela rescisão do contrato, obter a repetição do preço total que vertera como forma de restituição das partes ao estado antecedente à formalização da negociação e, ainda, a composição dos desfalques que experimentara em razão dos defeitos que afetaram o automotor.
4. A opção pelo desfazimento do negócio motivado pelo vício oculto que afetara o produto, tornando-o inadequado para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas do consumidor, diante da subsistência de resquício do dano experimentado, enseja que o preço vertido seja devolvido na íntegra e sem nenhum abatimento a título de depreciação do bem, devidamente atualizado desde o desembolso, à medida em que, a par de o legislador de consumo não contemplar essa mitigação, soaria como verdadeira sanção imposta ao comprador por ter simplesmente materializado direito que lhe é resguardado diante do inadimplemento em que incidira o fornecedor, e, ademais, se não pudera fruir do produto na forma esperada e assegurada, a repetição integral do vertido é o consectário lógico do desfazimento do negócio.
5. Conquanto a indenização derivada do ilícito deva ser a mais completa possível de molde a ser recomposto o patrimônio do lesado pelo ato antijurídico, somente pode compreender os desfalques e prejuízos que guardem nexo causal com o fato lesivo, tornando inviável que, conquanto qualificada situação de rescisão de negócio de consumo motivado pela subsistência de vício oculto afetando o veículo que fizera seu objeto, ao consumidor não é legítimo serem deferidas composições pecuniárias por fatos estranhos ao ilícito que o afetara.
6. Conquanto apresentando o veículo envolto em negócio de consumo vício oculto apto a legitimar o desfazimento do vínculo negocial, com a repetição das partes ao estado antecedente ao aperfeiçoamento do contrato, a apreensão de que, a despeito do ato antijurídico em que incorrera a fornecedora, o automóvel pudera ser fruído e seu uso não ensejara riscos à incolumidade física do consumidor, os efeitos germinados da crise contratual não são de gravidade suficiente a macular os atributos da sua personalidade, inscrevendo-se dentro os fatos inerentes ao cotidiano da vida em sociedade e ao inadimplemento contratual, obstando sua qualificação como fatos geradores do dano moral.
7. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime.